Tribunal: CARF
Processo: 11128.001287/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001287/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.295 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO CARGO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/08/2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001287/2010-55
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

Por bem descrever os fatos ocorridos até a presente data adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 07-42,281, da 7a Turma da DRJ/FNS, de 09 de agosto de 2018:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/12) lavrado para exigência da
multa prevista no art. 107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei n.o 37/66, no valor de
R$5.000,00, por deixar de prestar informação sobre carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Relata a fiscalização que a empresa autuada, agente de carga, UNIAO CARGO LTDA,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL)
CE 150805160822033 a destempo em 25/08/2008, às 09h04. A carga objeto da
desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no Container
SUDU6614176, pelo Navio M/V "CAP SAN ANTONIO", em sua viagem 60S, no dia
25/08/2008, com atracação registrada às 00h44.
Segundo dispõe a IN RFB n.o 800, de 27/12/2007, arts. 22 e 50, o prazo para prestação
de informações à RFB relativas à conclusão da desconsolidação é até antes da atracação
em porto no País:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais.
A obrigação da prestação destas informações está prevista no art. 37 e a imposição de
multa por seu descumprimento no art. 107, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66:
Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1.o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;
(...)
Quanto à responsabilidade pela infração, a fiscalização cita o CTN, art. 136, a Lei n.o
10.833/2003, § 2.o do art. 76, e a IN RFB n.o 800/2007, arts. 3.o a 5.o: CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Lei n.o 10.833/2003:
Art. 76. (...)
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o
operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra
pessoa que tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.
IN RFB n° 800/2007:
Art. 3o. O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o. A empresa de navegação é representada no Pais por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ lo Entende-se por agencia de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
A fiscalização junta às fls. 17/27 os documentos referentes ao transporte e
desconsolidação da carga.
Devidamente intimada, a autuada apresentou a impugnação de fls. 39/81, alegando o
que segue:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

1) O Siscomex Carga entrou em funcionamento no país há mais de um ano e é esperado
que possam haver pequenos erros pelos envolvidos, não gerando prejuízo para a Receita
Federal. No início de 2008 os agentes da Receita Federal deveriam ter sido mais
flexíveis, não aplicando penalidades indistintamente.
2) Requer a nulidade do auto de infração tendo em vista que não agiu ou teve qualquer
intenção de cometer qualquer infração para criar embaraço ou impedir ação de
fiscalização, e à bem da verdade, não houve qualquer prejuízo que justifica a sua
penalização.
Refere-se aos direitos constitucionais relativos à inviolabilidade da liberdade, da
segurança e da propriedade e, por conseqüência, alega que qualquer ação estatal, para
ser válida, deve atender e respeitar os direitos subjetivos individuais de todo
contribuinte, pois são cláusulas pétreas inderrogáveis em nosso Estado Democrático de
Direito.
Defende a necessidade de defesa por parte da impugnante durante a ação fiscal.
3) Alega que não tem legitimidade passiva, pois é empresa prestadora de serviços de
assessoria e consultoria na área de comércio exterior e, nesta condição, quando contrata
fretes de importação/exportação auxiliando seus clientes nas atividades de
agenciamento pertinentes a transporte internacional.
No caso em comento, conforme documentos acostados ao auto, a impugnante atuou de
forma inversa, ou seja, participou da relação comercial, apenas e tão somente como
consignatária, o que vale dizer, “entregue a carga para".
Ou seja, a impugnante, foi apenas e tão somente indicada como sendo mandatária
comercial daquela, sendo certo que os fretes foram efetivamente contratados, e o
negócio formalizado através de outras empresas, frisando ser a impugnante tão somente
mandatária comercial.
Afirma que a impugnante, atuando como consignatária, se obriga ao recebimento dos
valores envolvidos na operação, tais como frete, taxas e a efetiva entrega da
documentação para que os reais importadores indicados, efetuassem a desconsolidação
de suas mercadorias.
O agente de cargas, consignatário da carga não pode ser responsável pelos impostos
incorridos no embarque, nem pelas pesadas multas e avarias.
Não há na legislação brasileira previsão para que se responsabilize o agente de cargas,
pois a ele, compete auxiliar as empresas, os reais importadores das mercadorias quando
da chegada dos produtos no destino.
A responsabilidade pelas multas, crimes ou outros incorridos no embarque, se existindo,
deverá, sempre ser imputada a quem lhe deu causa, não em face da impugnante, que em
realidade em nada contribuiu para o evento.
Junta acórdãos dos tribunais acerca de ação de indenização por avaria e de
responsabilidade tributária. Também descreve as funções do agente marítimo.
Afirma que não pode figurar como responsável tributária, por não ser parte legitima e
pela não existência de previsão legal para tanto.
4) Alega também que tal cobrança constitui verdadeiro confisco, vedado pela
Constituição Federal em seu art. 150, IV, estendendo-se sua interpretação para o caso de
multas.
Tece longo arrazoado sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

5) Ao final requer I) a nulidade do auto, II) a suspensão da exigibilidade nos termos do
art. 151, III, do CTN, III) o reconhecimento da ilegitimidade da autuada, IV) a nulidade
pelo confisco, V) a realização de diligências para elucidação das questões suscitadas, e
VI) a realização de perícia com formulação de quesitos e suplementação de provas..
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, não acolhendo as preliminares de justa causa do
auto de infração, suposta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, afastando as
alegações de ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita, bem como as alegações de
confisco.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde, em apertada síntese, alega cometimento de mero erro material havido na prestação de
informações intempestivas sobre a importação e movimentação de carga e, necessidade de
cancelamento da multa tendo em vista a suposta violação a princípios constitucionais.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para jungamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Aplicação de Princípios Constitucionais
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ao
confisco, razoabilidade e proporcionalidade, matéria em essência de natureza constitucional, de
competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o 1art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção do disposto em
seu § 6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo

1 Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Todo o parágrafo 6.o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de
2009).

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho
prevê em seu 2artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do mencionado dispositivo
regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas,
aplica-se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
I – Mérito
Em impugnação trazida pela contribuinte (e-fls. 39/70), firmada por seu
representante legal, insurge-se contra o auto de infração em razão de suposta nulidade por falta
de justa causa na lavratura, legitimidade de parte passiva e, não atendimento de princípios
constitucionais.
Já em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta como tese de sua defesa a
suposto erro material cometido quando da realização das informações, repetindo por fim, o não
atendimento aos princípios constitucionais.
Cotejando as duas peças de defesa vê-se que a recorrente, de modo geral, trata das
mesmas teses, nomeando-as de forma diferente, que dizem respeito à impossibilidade de lhe
imputar a penalidade pela falta de prestação de informações, de acordo com o que preceitua a
legislação aduaneira.

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

Assim, entendendo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, motivo
pelo qual, adoto como parte de minhas razões de decidir aquelas trazidas pelo acórdão da decisão
de piso:
(...)
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência da multa prevista
no art. 107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei n.o 37/66, no valor de R$5.000,00, por deixar
de prestar informação sobre carga, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Segundo a fiscalização, a autuada, agente de carga, UNIAO CARGO LTDA, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE
150805160822033 a destempo em 25/08/2008, às 09h04, sendo que a data de atracação
no Porto de Santos foi no dia 25/08/2008, às 00h44min.
Estas informações constam da fls. 18, Detalhes da Escala, onde consta a data e hora da
atracação (25/08/2008, às 00:44h) e fls. 27, Extrato do CE 150805161524303,
desconsolidado do MHBL CE 150805160822033, onde consta a data e hora da
prestação de informação de desconsolidação (25/08/2008, às 09:04h).
Desta forma, vemos que a informação quanto à desconsolidação em tela foi prestada
após a atracação e de acordo com o art. 50 da IN RFB n.o 800/2007, esta informação
deveria ser prestada até a data da atracação.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Indiscutível, portanto, que a informação foi prestada a destempo, ficando o agente de
carga, responsável pela desconsolidação e prestação da respectiva informação, sujeito à
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei n.o 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta,ou ao agente de carga;
(...)
A autuada contesta sua legitimidade passiva alegando que é mera prestadora de serviços
de assessoria, participando da relação comercial, apenas e tão somente como
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

consignatária para entregar a mercadoria para os interessados e que estes deveriam
realizar a desconsolidação (importadores).
Todavia equivoca-se a autuada em sua defesa.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, o agente de carga é o
representante do consolidador estrangeiro (art. 3o). Conforme a referida norma,
enquanto o representante do transportador estrangeiro (agente marítimo) informa os
dados da escala, manifestos de carga e conhecimentos de carga Master, o agente de
carga é quem efetua a operação de desconsolidação do Conhecimento Master em
Conhecimento House.
O art. 18 da citada IN RFB no 800/2007 expressamente determina que é do agente de
carga a responsabilidade pela informação da desconsolidação da carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Como se constata do extrato do MHBL CE 150805160822033 às fls.25, o consignatário
indicado para proceder a desconsolidação deste CE é a autuada, União Cargo, e na fls.
27, o extrato do CE House 150805161524303 confirma que a conclusão desta
desconsolidação se deu às 09:04h, de forma intempestiva, portanto.
Desta forma, com fundamento nas normas acima citadas quanto à responsabilidade pela
prestação das informações, não há como afastar a responsabilidade da autuada como
agente de carga, devidamente comprovada através dos documentos acostados.
A interessada também alega que não houve intenção de praticar infração e que não
houve prejuízo ao fisco. Todavia este argumento não encontra guarida na legislação
tributária que dispõe sobre a responsabilidade objetiva. Veja-se o disposto no art. 136
do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, ao praticar um ato infracional, a intenção da pessoa não é apreciada para
responsabilizá-la pela infração tributária.
Outra alegação da impugnante é que os "fiscais deveriam ter sido mais flexíveis, não
aplicando penalidades indistintamente". Ora, tal argumento é desprovido de qualquer
legalidade porque a penalidade não foi aplicada indistintamente e sim por ter ocorrido
um fato específico tipificado como infração aduaneira.
Além disso, a flexibilidade pretendida pela autuada na mitigação da penalidade bem
como a aplicação dos princípios constitucionais relativos à inviolabilidade da liberdade,
da segurança e da propriedade, vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade,
também devem ser afastados.
Isso porque uma vez materializada a hipótese de incidência prevista nas normas
tributárias, é defeso à autoridade aduaneira, à luz do princípio da legalidade a que está
submetido, deixar de aplicá-las, eis que a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, devendo a fiscalização aplicar a sanção em sua inteireza
conforme determina a norma legal, em atendimento ao preceito contido no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifos acrescidos)
Finalmente o pedido genérico de realização de diligências para elucidação das questões
suscitadas e de realização de perícia com formulação de quesitos e suplementação de
provas não deve ser acatado, pois de acordo com o art. 16, IV e § 1.o do Decreto n.o
70.235/72, para as diligências pretendidas devem ser expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito,
não devendo ser considerado formulado o pedido em desacordo com o preceito legal.
Da mesma forma que a suplementação de provas também não é permitida, nos termos
do § 4.o do mesmo art. 16 citado.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Quanto à suspensão da exigibilidade requerida, esclareço que a verificação das
hipóteses de suspensão a que se refere o art. 151 do CTN são verificadas pela autoridade
fiscal prepadora.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
(...)
Desta forma, considerando que a recorrente não demonstrou não ser responsável
pela prestação de informações estabelecida pela legislação aduaneira, deve ser mantida a
aplicação da penalidade descrita no auto de infração.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.001287/2010-55

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital